Tribunal: STF
Processo: ARE 1577932
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 3º, incisos I, III e IV; 5º; 6º, caput; e 134, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Impende ressaltar, inicialmente, que a gratuidade judiciária foi concedida na origem (35.1), restando atendido o requisito do preparo. Por ocasião do indeferimento da liminar, manifestei-me no seguinte sentido:



    No presente caso não vislumbro, por ora, elementos cognitivos aptos a ensejar a reforma da decisão recorrida e, por conseguinte, acolher o pedido liminar, porquanto não demonstrada a probabilidade do direito. Isso porque não cabe ao Judiciário atuar como legislador positivo e, em transgressão ao princípio da separação dos poderes, estender o pagamento do Auxílio a hipóteses não contempladas pela legislação de regência ou não compatibilizadas com a provisão orçamentária destinada à implementação do benefício social. Nesse sentido, inclusive, está uniformizada a jurisprudência desta Turma Recursal em relação aos requisitos legais impostos ao Auxílio Emergencial, hipótese que guarda similitude com o caso ora examinado (grifei e destaquei):



    ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AUXÍLIO EMERGENCIAL 2020. MP Nº 1.000/2020. RENDIMENTOS TRIBUTAVEIS PERCEBIDOS NO ANO DE 2019 ACIMA DO LIMITE LEGAL. REQUISITO INAFASTÁVEL. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. 1. Esta Turma Recursal firmou entendimento no sentido de que o critério que estabelece limite de R$ 28.559,70 (vinte e oito mil quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos) como teto dos rendimentos tributáveis percebidos pelo requerente no ano-calendário de 2018 para fins de concessão do auxílio emergencial não pode ser afastado pois assim o juiz estaria claramente atuando como legislador positivo, em afronta ao princípio da separação dos poderes do Estado, além de afrontar o princípio da prévia previsão orçamentária (indicação da fonte de custeio). 2. Embora tal entendimento trate do auxílio emergencial originariamente previsto na Lei nº 13.982/2020, a mesma solução deve ser aplicada em relação ao auxílio emergencial residual previsto na MP nº 1.000/2020, que veda a concessão do benefício quando o requerente, no ano calendário de 2019, tenha recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 (vinte e oito mil quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos). 3. Recurso não provido. (5009163-88.2020.4.04.7009, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR, Relator GERSON LUIZ ROCHA, julgado em 26/08/2021)



    Da análise dos autos, não vislumbro motivos para modificar o entendimento já manifestado quando da análise do pedido liminar, de modo que o presente recurso não merece provimento. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente